Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-12.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO A QUEM DEMONSTRA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Gratuidade da Justiça. Garantia constitucional estabelecida no art. 5o, inc. LXXIV. Deferimento a quem comprova efetivamente a necessidade do benefício. Miserabilidade jurídica não demonstrada no caso.
Recurso não

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO A QUEM DEMONSTRA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Gratuidade da Justiça. Garantia constitucional estabelecida no art. 5o, inc. LXXIV. Deferimento a quem comprova efetivamente a necessidade do benefício. Miserabilidade jurídica não demonstrada no caso.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000830-12.2019.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes LUCIA
HELENA
LOPES
DE
AZEVEDO
e
EMIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, é apelado ESTEVAM MOITA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-12.2019.8.26.0283 -Voto no 18184fb
2
Apelação Cível no 1000830-12.2019.8.26.0283
Comarca: Itirapina (3a Vara Cível)
Apelante: Lucia Helena Lopes de Azevedo
Apelado: Estevam Moita Neto
Voto no 18.184
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL.
DEFERIMENTO
A
QUEM
DEMONSTRA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Gratuidade da Justiça. Garantia constitucional estabelecida
no art. 5o, inc. LXXIV. Deferimento a quem comprova
efetivamente a necessidade do benefício. Miserabilidade
jurídica não demonstrada no caso.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 110/113, de relatório adotado,
julgou procedente o pedido inicial para adjudicar ao autor os imóveis
elencados e condenou a ré ao pagamento das custas e das despesas
processuais, indeferindo a gratuidade de justiça.
Recorreu a ré alegando que tem direito ao benefício.
Contrarrazões do autor.
É o relatório.
A gratuidade de justiça está prevista na Carta
Republicana com garantia constitucional: art. 5o, inc. LXXIV - o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-12.2019.8.26.0283 -Voto no 18184fb
3
No mesmo sentido, dispõe o art. 98, do atual Código
de Processo Civil: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Tem-se, assim, que a justiça gratuita deve ser
assegurada aos litigantes que comprovem em Juízo a impossibilidade de
arcar com as custas ou despesas processuais, sem prejuízo próprio e da
família situação equivalente à miserabilidade jurídica.
Contudo, na declaração fiscal do ano-calendário
2019 juntada pela ré às fls. 166/176 constou a propriedade de imóvel de
278 m2 na cidade de Rio Claro, onde anotou ter domicílio (fls. 168 e fls.
170), diferentemente do que declarou na procuração que juntou no curso
da demanda, que data de 2020 (fls. 94).
Além disso, constou da última declaração fiscal
empréstimo de R$ 130.000,00 a terceira pessoa, crédito de R$ 4.426,30
em determinada cooperativa e, também, o montante de R$ 17.250,00
como “reserva em moeda nacional” (fls. 168/176).
Verifica-se, assim, que apesar de ser beneficiária de
proventos pagos pela autarquia previdenciária nacional, não se viu
situação de miserabilidade jurídica da apelante, ou seja, impossibilidade
de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento, a justificar o pedido de gratuidade manejado no curso da
demanda e que foi, assim, acertadamente indeferido pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-12.2019.8.26.0283 -Voto no 18184fb
4
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR